Tribunal: TJDFT
Processo: 0713349-20.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃOCÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INTERMEDIADORA DO SEGURO CONTRATADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. REJEITADA. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO TEMPORAL DA JUNTADA DE GRAVAÇÃO TELEFÔNICA. REJEITADA. MÉRITO. SEGURO AUTOMOTIVO. QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DE RISCO. DECLARAÇÕES INVERÍDICAS SOBRE O CONDUTOR PRINCIPAL. MÁ-FÉ CONFIGURADA. PERDA DO DIREITO À INDENIZAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por segurada contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais decorrentes de sinistro, sob o fundamento de omissão de informação essencial na declaração de informações necessárias à avaliação do risco na contratação de seguro automotivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) analisar a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela corretora que intermediou o contrato de seguro; (ii) examinar a preliminar de preclusão temporal para a juntada de gravação telefônica pela seguradora; (iii) avaliar a legitimidade da negativa de cobertura securitária com base no contrato e na legislação aplicável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os artigos 14 e 18 do código consumerista preveem a responsabilização solidária de todos os fornecedores que participarem da introdução do produto ou serviço no mercado, inclusive daqueles que apenas organizem a cadeia de fornecimento. 4.1. Evidencia-se a responsabilidade solidária da instituição financeira que atua no mercado como intermediadora para contratação de seguro com seguradora parceira, fazendo parte da cadeia do serviço ofertado pela atuação conjunta de fornecedores, de forma que deve ser utilizada a Teoria da Aparência para proteger as legítimas expectativas do consumidor. Preliminar de ilegitimidade passiva da corretora rejeitada.
4. O colendo Superior Tribunal de Justiça professa o entendimento de que é admitida a juntada de documentos não indispensáveis à propositura da ação após a apresentação da inicial e da contestação, desde que presente o contraditório e ausente a má-fé, com vistas a auxiliar o juízo na busca da verdade real sobre os fatos articulados no processo. 4.1 A juntada da gravação foi realizada antes do despacho saneador, respeitando os princípios do contraditório e da ampla defesa, não configurando preclusão temporal. Preliminar de preclusão temporal rejeitada.
5. O Código Civil, nos artigos 765 e 766, estabelece que as partes contratantes de seguro devem observar, durante toda a sua vigência, os princípios da boa-fé e da veracidade, ficando a seguradora exonerada da cobertura securitária em caso de prestação de informações inverídicas por ocasião da celebração do negócio jurídico.
6. A declaração incorreta da consumidora de que é a principal condutora do veículo está eivada de má-fé, uma vez que ela tinha conhecimento de que a sua filha de 21 anos utilizaria o veículo cotidianamente, informação essencial para o cálculo do prêmio e aceitação do seguro.
7. A negativa do pagamento da indenização pela seguradora encontra fundamento no artigo 766, caput, do Código Civil e no contrato de seguro celebrado pelas partes, uma vez que a declaração incorreta, no Questionário de Avaliação de Risco, enseja a perda do direito à garantia em caso de sinistro.
8. A jurisprudência reconhece que declarações falsas sobre o condutor principal, com impacto na aceitação do risco e no cálculo do prêmio, ensejam a perda do direito à cobertura securitária. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.
Tese de julgamento:
1. O segurado que presta declarações inverídicas ou omite informações relevantes à avaliação do risco, especialmente sobre o condutor principal, viola os princípios da boa-fé e da veracidade, ensejando a perda do direito à garantia securitária, conforme o artigo 766 do Código Civil.
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 757, 765 e 766; CDC, arts. 2o, 3o e 6o, VIII; CPC, arts. 370, 371, 434 e 435.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.419.731/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 9/9/2014; TJDFT, Acórdão 1156815, 07009764320188070008, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, julgado em 27/2/2019.